Tribunal: TJSP
Processo: 1030953-26.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Plano de saúde. Despesas decorrentes de serviço médico-hospitalar prestado ao pai da requerida. Demandada que foi citada para a Ação e denuncia a lide ao Plano de Saúde que era mantido pelo paciente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e pelo indeferimento da denunciação da lide ao Plano de Saúde mantido pelo

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Plano de saúde. Despesas decorrentes de serviço médico-hospitalar prestado ao pai da requerida. Demandada que foi citada para a Ação e denuncia a lide ao Plano de Saúde que era mantido pelo paciente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e pelo indeferimento da denunciação da lide ao Plano de Saúde mantido pelo paciente, insistindo no mérito pela reforma para o decreto de improcedência, aduzindo ainda o propósito de presquestionamento. EXAME: pai da autora que foi acometido por AVC, tendo sido inicialmente internado em Hospital credenciado ao seu Plano de Saúde, e posteriormente transferido para a UTI do Hospital mantido pela Associação autora em razão da piora no quadro de saúde e da ausência de vaga na UTI do primeiro Hospital. Situação de emergência bem evidenciada pelo risco de vida. Denunciação da lide ao Plano de Saúde que havia de ser deferida. Observância dos artigos 12, inciso VI, e 35, inciso I, da Lei no 9.656/98, e do artigo 125 do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030953-26.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALBA LUCIS LONGHI TENGONOM, é apelado ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
2
VOTO No
: 17.687
APELAÇÃO No: 1030953-26.2015.8.26.0576
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a VARA CÍVEL
APELANTE
: ALBA LUCIS LONGHI TENGONOM
APELADA
: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ
: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
*AÇÃO DE COBRANÇA. Plano de saúde. Despesas decorrentes
de serviço médico-hospitalar prestado ao pai da requerida.
Demandada que foi citada para a Ação e denuncia a lide ao Plano
de Saúde que era mantido pelo paciente. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da
sentença por cerceamento de defesa e pelo indeferimento da
denunciação da lide ao Plano de Saúde mantido pelo paciente,
insistindo no mérito pela reforma para o decreto de improcedência,
aduzindo ainda o propósito de presquestionamento. EXAME: pai
da autora que foi acometido por AVC, tendo sido inicialmente
internado em Hospital credenciado ao seu Plano de Saúde, e
posteriormente transferido para a UTI do Hospital mantido pela
Associação autora em razão da piora no quadro de saúde e da
ausência de vaga na UTI do primeiro Hospital. Situação de
emergência bem evidenciada pelo risco de vida. Denunciação da
lide ao Plano de Saúde que havia de ser deferida. Observância dos
artigos 12, inciso VI, e 35, inciso I, da Lei no 9.656/98, e do artigo
125 do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de
condenar a ré ALBA LUCIS LONGHI TENGNOM no pagamento da quantia
de R$ 329.258,60 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e oito
reais e sessenta centavos), atualizada monetariamente da data da
distribuição da ação, com juros de mora de 1% ao mês devidos desde a
citação, até o efetivo pagamento.Arcará a ré com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
3
85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, suspensa a execução da gratuidade deferida neste ato, até
mesmo porque o pedido formulado na contestação não foi objeto de
impugnação específica por parte da autora (em réplica), bem como foi
acompanhado de declaração em que se presume sua necessidade e
veracidade” (“sic”, v. fls. 861/865).
Inconformada, apela a requerida visando à anulação
da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento dos
pedidos de denunciação da lide ao IAMSPE e de produção de provas
testemunhal e pericial, pugnando no mérito pela reforma para a
improcedência, aduzindo ainda o propósito de prequestionamento (fls.
872/888).
Anotado o Recurso (fl. 889), a autora apresentou
contrarrazões (fls. 892/921). Após, os autos subiram para reexame (fls. 923 e
974).
É o relatório, adotado o de fls. 861/862.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a ação
para o fim de condenar a ré ALBA LUCIS LONGHI TENGNOM no pagamento
da quantia de R$ 329.258,60 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e
cinquenta e oito reais e sessenta centavos), atualizada monetariamente da data
da distribuição da ação, com juros de mora de 1% ao mês devidos desde a
citação, até o efetivo pagamento.Arcará a ré com o pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
4
processuais e honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, suspensa a execução da gratuidade deferida neste ato, até mesmo
porque o pedido formulado na contestação não foi objeto de impugnação
específica por parte da autora (em réplica), bem como foi acompanhado de
declaração em que se presume sua necessidade e veracidade” (“sic”, v. fls.
861/865).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015).
Ao que se colhe dos autos, Eikiti Tengnom, pai da
requerida, ora apelante, sofreu um AVC no dia 14 de fevereiro de 2014, tendo
sido levado pela filha para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de São
José do Rio Preto (fls. 747/768), Hospital credenciado ao IAMSPE, com o
qual o paciente mantinha plano de saúde (fls. 770/771). Consta que, em razão
da piora no quadro de saúde dele, que já contava 79 anos de idade, e ante a
ausência de vaga na UTI da Santa Casa, o paciente foi transferido
emergencialmente para a UTI da Associação autora, ora apelada, no dia 15 de
fevereiro (fls. 46/47). Consta que, apesar do convênio médico mantido pelo
paciente com o IAMSPE, a requerida assinou um “Contrato de Prestação de
Serviços Hospitalares” com a Associação autora, ora apelada, para garantir o
atendimento hospitalar (fls. 41/45). Consta que, apesar do serviço médico, o
pai da demandada sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no dia 21
de abril de 2014 (fl. 110). Consta que, em razão de exigências da autora, a
requerida efetuou o pagamento de R$ 22.000,00 no dia 18 de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
5
2014 e R$ 10.000,00 no dia 18 de março seguinte, a título de materiais e
medicamentos. Consta por fim que a requerida foi notificada para o
pagamento da conta hospitalar, no montante de R$ 253.768,91 para 21 de
abril de 2014 (fls. 648/666), mas manteve-se inerte. Daí a Ação, que foi
ajuizada no dia 25 de agosto de 2015, com pedido de condenação da
demandada ao pagamento de R$ 385.542,12, abrangendo o valor histórico do
débito acrescido de correção monetária pelo período de maio de 2014 a
agosto d e2015, multa contratual de dois por cento (2%), juros de mora de um
por cento (1%) ao mês no período de maio de 2014 a agosto de 2015 e
acréscimo de vinte por cento (20%) a título honorários advocatícios (fls. 1/11
e 12/669).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
sentença apelada deve mesmo ser anulada.
Com efeito, verifica-se que o pedido de denunciação
da lide formulado pela requerida, ora apelante, foi indeferido, a pretexto de
que a internação fo irrealizada de forma particular (v. fl. 834).
Contudo, o artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98,
estabelece “in verbis”:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura
definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências
mínimas:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
6
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados,
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços
de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no
prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;
Ora, no caso vertente restou incontroverso que o pai
da requerida, ora apelante, foi inicialmente levado a Hospital conveniado ao
plano de saúde do qual ele era titular, tendo sido posteriormente transferido
para o Hospital mantido pela Associação autora, ora apelada, que não é
credenciado ao Plano, em razão da urgente necessidade de transferência para
vaga em UTI e também em razão da ausência da vaga necessária no Hospital
conveniado.
Tratando-se de paciente acometido por AVC,
demandando urgente atendimento em UTI, tem-se como bem evidenciado o
caso de emergência, dado o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente (v. artigo 35, inciso I, da Lei no 9.656/98).
Não se olvide, outrossim, que a relação havida entre
as partes é tipicamente de consumo, sujeita portanto às normas do Código de
Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em
benefício do Fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
7
8.078/90).
Assim, tem-se que o caso comportava deveras o
acolhimento do pedido de denunciação da lide, dada a obrigação legal do
Plano de saúde de indenizar, em Ação regressiva, o prejuízo eventualmente
incorrido pela requerida, ora apelante (v. artigo 125, inciso II, do Código de
Processo Civil).
Importante ainda observar que houve impugnação
específica pela requerida, ora apelante, em relação ao valor cobrado pelos
serviços e materiais fornecidos, havendo expresso pedido de ambas as partes
para a dilação probatória, incluindo provas pericial e oral (fls. 855/858 e
859/860).
A propósito, eis a Jurisprudência:
0045946-12.2010.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda
Comarca: Santos
Órgão julgador: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 27/02/2018
Data de publicação: 02/03/2018
Ementa: - Recurso redistribuído à Trigésima Câmara Extraordinária de Direito Privado, com base na
Resolução n.o 737/2016 e Portaria no 02/2017. - Cobrança. Hospital prestador de serviços médicos.
Paciente internado em UTI e submetido a procedimentos diversos, ante a urgência que o caso exigia.
Carência apresentada pelo plano de saúde não pode sobressair. Denunciação da lide à operadora do plano
de saúde se apresenta adequada. Réus revéis podem ingressar a qualquer momento no processo. Relação de
consumo caracterizada. Procedência da ação se apresenta adequada. Execução da sentença diretamente
contra a litisdenunciada observa o que fora efetivamente pactuado entre os réus e a operadora do plano de
saúde. Apelo desprovido.

0002391-78.2005.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde
Relator(a): Jesus Lofrano
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/05/2012
Data de publicação: 17/05/2012
Ementa: Indenização por danos materiais e morais Improcedência Inadequação - Internação da filha dos
autores em UTI de hospital não credenciado Operadora que deverá suportar as despesas pelos custos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030953-26.2015.8.26.0576 -Voto no 17.687
8
despenderia em hospital conveniado de padrão equivalente Medida de manutenção do equilíbrio contratual
e de interpretação favorável ao consumidor Alegado período de carência Situação emergencial que afasta a
cláusula contratual Dano moral - Inocorrência Denunciação da lide Procedência - Recurso provido em
parte. A fim de preservar o equilíbrio contratual, é razoável admitir o reembolso parcial das despesas, vale
dizer, valor correspondente ao que despenderia a operadora de plano de saúde em hospital conveniado de
padrão equivalente. “O período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde, não
prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura
possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.”
0107689-96.2006.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Relator(a): Hamid Bdine
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/02/2015
Data de publicação: 04/02/2015
Ementa: Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Denunciação da lide para a
seguradora. Tratamento médico emergencial realizado em Hospital não credenciado à rede do plano de
seguro saúde da consumidora. Segurada que sofreu AVC no ambiente de trabalho e foi encaminhada ao
Hospital por terceiros. Prescrição da pretensão de reembolso das despesas médicas não configurada.
Inaplicabilidade do prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do CC. Modalidade contratual que não se
enquadra em contratos de seguro em geral. Incidência do prazo decenal (art. 205 do CC), à míngua de
regra específica na Lei 9.656/98 e no CDC. Hipótese que justifica o reembolso integral ante a necessidade
de realização de tratamento emergencial da segurada, que não optou deliberadamente pelo nosocômio que
prestou tais serviços. Cláusula limitativa de direito redigida de forma a dificultar sua compreensão pelos
segurados. Fórmula para elaboração do reembolso parcial ininteligível. Abusividade reconhecida. Recurso
improvido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
anular a r. sentença apelada e determinar o retorno dos autos à Vara de
Origem para o regular prosseguimento, com o deferimento da denunciação do
IAMSPE à lide.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora